Tribunal: TRF3
Processo: 0023058-84.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
763/907)

0023058-84.2016.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023058-84.2016.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA REGINA DE MELLO BERNARDO - SP200924-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GRALHO - SP187417-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Delegado da Polícia Federal contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar uso indevido de acesso ao sistema INFOSEG para obtenção e suposta comercialização de informações sigilosas. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa, afirmando que todas as provas por ele requeridas no PAD teriam sido indeferidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pelo servidor no processo administrativo disciplinar.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que o contraditório e a ampla defesa foram observados durante todo o processo administrativo disciplinar.

A comissão processante analisou os pedidos de produção de provas e indeferiu diligências complementares de forma fundamentada, com base no art. 156, § 1o, da Lei no 8.112/1990, por considerá-las impertinentes ou desnecessárias à elucidação dos fatos.

O servidor participou de todas as fases do procedimento disciplinar, foi regularmente notificado dos atos processuais, apresentou manifestações, formulou quesitos e acompanhou diligências, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A pretensão veiculada nos embargos busca rediscutir matéria já examinada e decidida no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O indeferimento fundamentado de diligências complementares em processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 156 da Lei no 8.112/1990, não configura cerceamento de defesa quando assegurada a participação do servidor em todas as fases do procedimento.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e demonstra a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.112/1990, arts. 143, 153 e 156; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 03.04.2023; STJ, EDcl no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0023058-84.2016.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA REGINA DE MELLO BERNARDO - SP200924-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GRALHO - SP187417-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 343470848) opostos por HERMES RUBENS SIVIERO JUNIOR contra o acórdão de Id. 342373585, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por Delegado da Polícia Federal em face da União Federal, visando à anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 003/2014-SR/DPF/SP, instaurado no âmbito da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, sob alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de parcialidade da comissão disciplinar. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O autor apelou, reiterando as alegações e requerendo, adicionalmente, o afastamento da condenação em verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no indeferimento de diligências requeridas pelo autor no curso do processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se restou configurada a parcialidade da Comissão Permanente de Disciplina; e (iii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 156 da Lei no 8.112/1990 autoriza a comissão disciplinar a indeferir pedidos de diligência considerados impertinentes, protelatórios ou irrelevantes à apuração dos fatos, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento devidamente fundamentado desses pedidos.

O contraditório e a ampla defesa foram respeitados ao longo de todo o processo administrativo disciplinar, com a devida ciência e participação do autor, que apresentou requerimentos, acompanhou diligências e formulou quesitos.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o indeferimento fundamentado de provas impertinentes em PAD não configura cerceamento de defesa, nem gera nulidade.

Alegações genéricas de suspeição dos membros da comissão não se sustentam sem a comprovação de amizade íntima ou inimizade notória, conforme exige o art. 20 da Lei no 9.784/1999, inexistente nos autos.

O Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado o reexame do mérito ou o novo sopesamento das provas produzidas no PAD.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorre da sucumbência, conforme os arts. 82 e 85 do CPC, inexistindo requerimento de gratuidade de justiça nos autos.

O insucesso do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento fundamentado de diligências requeridas em processo administrativo disciplinar, com base nos critérios legais de relevância, não configura cerceamento de defesa.

Alegações de parcialidade dos membros da comissão processante devem estar fundadas em prova concreta e objetiva, não bastando meras suposições.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo disciplinar, cabendo-lhe apenas o controle de sua legalidade.

A parte vencida deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios, salvo concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.112/1990, arts. 143, 153, 156; Lei no 9.784/1999, art. 20; CPC, arts. 82, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 28490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.08.2017; STF, RMS 31309 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. 13.10.2015; STJ, AgRg no RMS 38.072/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 28.05.2013; STJ, MS 22.828/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a S., j. 13.09.2017.

Alega a parte embargante pontos omisos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a alegação de cerceamento de defesa aduzindo que “não se trata do mero indeferimento de “diversas” provas, mas de todas as provas que foram requeridas pelo Embargante no âmbito do PAD ao qual foi submetido”.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão embargado tratou expressamente sobre a alegação de cerceamento de defesa nos seguintes termos:

“A sentença proferida concluiu pela improcedência da ação, entendendo seu prolator que:

"A Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, regulamenta o processo administrativo disciplinar, determinando a obrigação da autoridade de apurar irregularidade no serviço público da qual tiver ciência (art. 143).

O artigo 153 da Lei supramencionada prevê que o inquérito administrativo deverá obedecer ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Por sua vez, o artigo 156 assegura ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. O parágrafo primeiro ressalta que o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Como é cediço, não compete ao Poder Judiciário interferir no âmbito discricionário da Administração (oportunidade e conveniência), sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, o controle judiciário desses atos circunda a verificação se, sob a alegação de discricionariedade, não atuou a Administração com arbitrariedade, vedada na lei.

No caso em tela, o Processo Administrativo no 003/2014 - SR/SPF/SP foi instaurado em decorrência de crimes investigados pela Operação Durkheim, na qual houve a apreensão de material de informática, com a apuração de indícios de que o autor teria se utilizado indevidamente do acesso restrito que possuía ao Sistema INFOSEG para a obtenção de informações sigilosas, que foram indevidamente comercializadas.

Compulsando-se os autos do Processo Administrativo Disciplinar, juntado à mídia de fl. 704, constata-se que o autor foi regularmente notificado sobre a instauração do procedimento (p. 546), tendo constituído advogados naqueles autos (p. 576/578). Anote-se que o autor foi regularmente notificado a respeito de todos os atos realizados pela comissão julgadora.

Durante a instrução do feito, foram realizadas as seguintes diligências: perícia criminal dos elementos de prova obtidos na Operação Durkheim (p. 31/296); análise do ocorrido pelo setor responsável pela Rede INFOSEG (cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública); oitiva de testemunhas (p. 625, 658, 661, 740 e 901); e interrogatório do acusado (p. 1068/1077).

Diferentemente do que afirma o autor, o exercício do direito de defesa não lhe foi oportunizado somente após o término da fase de instrução. Constata-se a observância das garantias do contraditório e ampla defesa durante toda a instrução, uma vez que o autor e/ou seus defensores acompanharam todas as diligências probatórias, apresentando quesitos e perguntas (p. 785/787, 825/827 e 930/931), levadas em consideração quando da produção das provas.

Encerrada a fase instrutória, a Comissão deliberou pelo indiciamento do autor (p. 1081/1091), citando-o para apresentação de defesa (p. 1092).

Anote-se que o demandante deixou de apresentar defesa, tendo apenas requisitado a realização de diligências complementares (p. 1100/1107), que foram indeferidas de forma fundamentada (p. 1095/1099 e 1113/1114), nos seguintes termos:

(...)

Não se vislumbra qualquer abusividade no indeferimento das diligências complementares requeridas pelo autor, tendo em vista a desnecessidade de sua produção, seja pelo tempo decorrido entre os fatos e o pedido, ou por se tratar de questões superadas ou irrelevantes à investigação, o que não configura o cerceamento de defesa, tampouco comprova a parcialidade dos componentes da Comissão Julgadora.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, não comprovado o cerceamento do direito de defesa do autor, tampouco a parcialidade da Comissão Julgadora, não resta demonstrada qualquer nulidade no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, de forma que improcede a pretensão autoral."

Ponho-me de acordo com a sentença proferida.

Com efeito, o art. 156, § 1o, da Lei no 8.112/1990 autoriza o presidente da comissão indeferir pedidos que considere impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, enquanto o § 2o dispõe sobre a possibilidade de indeferir pedido de prova pericial nos casos em que julgue que a comprovação do fato independe de conhecimento especial de perito. In verbis:

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui entendimento firmado no sentido de que não configura cerceamento de defesa em processo administrativo disciplinar o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes:

(...)

No presente caso, os pedidos de produção de provas foram analisados e indeferidos com a devida fundamentação pela comissão processante, que entendeu serem tais provas impertinentes ou desnecessárias para o esclarecimento dos fatos, sendo cada pedido foi analisado individualmente, com fundamentações objetivas, seja pela superveniência temporal dos fatos, ausência de pertinência direta com os objetos do indiciamento ou já existência de provas suficientes nos autos.

Assevero que não se pode confundir o direito à ampla defesa com o direito a ver acolhidas todas as pretensões da parte, observo que o contraditório se satisfaz com a possibilidade de requerer, argumentar e ser ouvido, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Outrossim, ressalte-se que o servidor teve ampla oportunidade de defesa durante o processo disciplinar. A comissão notificou o acusado de todos os atos, recebeu suas manifestações por escrito, permitiu a apresentação de documentos e justificativas, tendo o apelante formulado defesa final e podido contestar eventuais irregularidades administrativas. Demonstra-se, pois, que todas as etapas analisadas transcorreram dentro dos limites legais, sem prejuízo às garantias constitucionais do acusado.

Isto estabelecido, convém ressaltar que, em homenagem ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes da República, o acesso ao Judiciário para discutir atos da Administração Pública praticados ao cabo de processo administrativo contraditório são admissíveis exclusivamente para controle de sua legalidade, não se possibilitando ingressar no mérito do ato administrativo, inclusive para fazer novo sopesamento de provas.”

Consoante se verifica do fundamento do acórdão, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto o contraditório e a ampla defesa foram observados em todas as etapas do processo administrativo disciplinar.

Sustenta a parte embargante que todas as provas por ele requeridas foram indeferidas, todavia, verifica-se que o servidor se manifestou durante todo o processo, inclusive juntando documentos, ocorrendo, por outro lado, de ter indeferidos, com devida fundamentação, os pedidos de diligências complementares requeridas após seu indiciamento. O acórdão, no ponto, expressamente afasta a tese de cerceamento de defesa, convindo anotar, ainda, que em face da decisão de indeferimento de diligências complementares foi apresentado recurso hierárquico (Id. 56444402, fls. 256/286), também fundamentadamente indeferido (Id. 56444403, fls. 150/176). E após, foi aberto novo prazo para apresentação de defesa preliminar pelo servidor.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Delegado da Polícia Federal contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar uso indevido de acesso ao sistema INFOSEG para obtenção e suposta comercialização de informações sigilosas. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa, afirmando que todas as provas por ele requeridas no PAD teriam sido indeferidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pelo servidor no processo administrativo disciplinar.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que o contraditório e a ampla defesa foram observados durante todo o processo administrativo disciplinar.

A comissão processante analisou os pedidos de produção de provas e indeferiu diligências complementares de forma fundamentada, com base no art. 156, § 1o, da Lei no 8.112/1990, por considerá-las impertinentes ou desnecessárias à elucidação dos fatos.

O servidor participou de todas as fases do procedimento disciplinar, foi regularmente notificado dos atos processuais, apresentou manifestações, formulou quesitos e acompanhou diligências, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A pretensão veiculada nos embargos busca rediscutir matéria já examinada e decidida no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O indeferimento fundamentado de diligências complementares em processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 156 da Lei no 8.112/1990, não configura cerceamento de defesa quando assegurada a participação do servidor em todas as fases do procedimento.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e demonstra a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.112/1990, arts. 143, 153 e 156; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 03.04.2023; STJ, EDcl no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão